Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-50.2020.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600360-50.2020.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600360-50.2020.6.16.0091
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600360-
50.2020.6.16.0091 (DRAP n.º 0600342-29.2020.6.16.0091) que julgou procedente a presente
Impugnação de Registro de Candidatura e indeferiu o pedido de registro de candidatura de João
Celso França Neto para concorrer ao cargo de Vereador do Município de Paranacity/PR, com o
número 17000, pelo Partido Social Liberal - PSL. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
Registro de Candidatura de João Celso França Neto, ao cargo de Vereador, pelo Partido Social
Liberal - PSL, no município de Paranacity/PR, sob o fundamento de ser inelegível, uma vez que foi
condenado definitivamente (decisões transitadas em julgado) nos autos das seguintes ações
penais: a) 456-01.2005.0.03.3960, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão (crime contra o patrimônio), com
trânsito em julgado em 3/11/2009; b) 493-01.2003.0.03.4600, à pena de 2 (anos) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão em regime aberto, pela prática do crime de furto (crime contra o patrimônio),
com trânsito em julgado em 18/1/2010; c) 1574-85.2016.8.16.0128, à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e
dois) dias, pela prática das infrações penais de ameaça e vias de fato, com trânsito em julgado em
23/5/2018. As penas foram unificadas e julgadas extingas, ante o cumprimento, em 2/12/2019. No
caso, o trânsito em julgado ocorreu em 3/11/2009, 18/1/2010 e 23/5/2018 e o prazo de inelegibilidade
de 8 (oito) anos a contar da data do cumprimento de pena se iniciou em 2/12/2019. Ressalte-se que
o requerido sofreu condenação por crimes contra o patrimônio privado, o que atrai a aplicação da
hipótese prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", 2, da Lei Complementar nº 64/90, com a redação da
LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa; Recurso Eleitoral com pedido de efeito suspensivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO CELSO FRANCA NETO (RECORRENTE)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17305
616
05/11/2020 17:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.775
RECURSO ELEITORAL 0600360-50.2020.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: JOAO CELSO FRANCA NETO
- OAB/PR77175
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO
- OAB/PR79990
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA RECURSO ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC –
–
VEREADOR – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO PARQUET. NÃO
OCORRÊNCIA. ART.8º DA LC Nº64/90 E ART.58, §3º, DA RES. TSE
Nº23.609/2019 – MÉRITO. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÕES CRIMINAIS.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO PRIVADO. EXTINÇÃO DA PENA. DÚVIDA
SOBRE O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. PRAZO DE 08 ANOS AINDA
NÃO TRANSCORRIDO. INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 1º,
INCISO I, ALÍNEA “E”, DA LC 64/90 REGISTRO INDEFERIDO
.
CORRETAMENTE – PEDIDO DA PROCURADORIA. CONDENAÇÃO POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A AIRC E INDEFERIU O REGISTRO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 8º da LC nº64/90 e artigo 58, §3º, da Res. TSE
nº23.609/2019, o prazo recursal nos processos de registros de candidatura
inicia após o prazo de 3 (três) dias para apresentação da sentença em cartório.
Recurso tempestivo.
2.O prazo de 8 (oito) anos da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I,

alínea
da LC nº64/90 inicia após o cumprimento de
“e",
todas as penas pelo
candidato.
3.Em que pese a tese do recorrente não mereça provimento, depreende-se que
houve confusão em relação à inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa
com a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função, o que se
revela tolerável diante da semelhança dos dois institutos. Pleito da
Procuradoria de condenação por litigância de má-fé não acolhido.
4.Recurso conhecido e não provido para manter o indeferimento do registro de
candidatura do recorrente.
Num. 17305616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO CELSO FRANCA NETOem face da
sentença proferida pelo juízo da 91ª Zona Eleitoral de Paranacity/Pr, que, julgando procedente

a impugnação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu seu pedido de
registro de candidatura (RRC) para o cargo de Vereador naquele município para as Eleições
Municipais de 2020 (ID 12502366).
2.O Juízo
fundamentou referida decisão no fato do recorrente estar inelegível, nos
a quo
termos do artigo 14, §9º, da Constituição Federal e artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90,
“e",
vez que condenado criminalmente em duas ações penais, tendo a extinção da pena por

cumprimento ocorrido em
.
02.12.2019
3.Irresignado, o candidato apresentou recurso (ID 12502616) sustentando em suas razões que:
a) o Superior Tribunal de Justiça definiu que a pena de indisponibilidade tem seu início a partir
da data da sentença;
b) como não é possível precisar as datas das respectivas sentenças, é de se considerar, para o
início do prazo de inelegibilidade, as datas do trânsito em julgado das condenações
(03.11.2009 e 18.01.2010);
c) considerando estas datas, o prazo de inelegibilidade de 8 anos já teria se exaurido, estando
o recorrente elegível.
4.Ao final requereu o provimento do recurso, para deferir o seu registro da candidatura.

5.A Procuradoria Regional Eleitoral, pelo parecer de ID 13928316, manifestou-se pelo não
conhecimento do recurso, sustentando que é intempestivo. No mérito, pugnou pela
manutenção da sentença, vez que a redação do artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei
Complementar nº64/90, é bastante clara no sentido de que o prazo da inelegibilidade se inicia
após o efetivo cumprimento da pena. Pugna, ainda, pela condenação do recorrente por
litigância de má-fé, em razão da dedução de defesa em violação a texto expresso de lei.
É o relatório.

VOTO

Num. 17305616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

1.Como visto no relatório, trata-se de recurso eleitoral interposto por JOÃO CELSO
FRANÇA NETO, buscando reforma da decisão de primeiro grau que, julgando procedente a

impugnação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, indeferiu seu pedido de
registro de candidatura (RRC) para as Eleições Municipais de 2020.
2.Inicialmente, é de se ressaltar que não se vislumbra a intempestividade recursal sustentada
pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer.
3.Isto porque, em que pese a sentença tenha sido publicada em Mural Eletrônico no dia
14.10.2020, é de se observar o disposto no artigo 8º da LC nº64/90 e no artigo 58, §3º, da Res.
TSE nº23.609/2019, que assim dispõe:
Art.8° - Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o Juiz Eleitoral apresentará
a sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste
momento o prazo de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional
Eleitoral.
Art.58 - O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a
conclusão dos autos ao juiz eleitoral.
(...)
§3º - Se a publicação e a comunicação referidas no §1º ocorrerem antes de três dias
contados da conclusão dos autos ao juiz eleitoral, o prazo para o recurso eleitoral passará
a correr, para as partes e para o Ministério Público, do termo final daquele tríduo.
4.Ou seja, o prazo recursal de 3 (três) dias passa a correr apenas após o término do prazo de 3
(três) dias para a apresentação da sentença em cartório.

5.No caso em apreço, tem-se que a conclusão se deu em 13.10.2020, mesma data em que a
sentença recorrida foi proferida:
Num. 17305616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

6.Com efeito, nos termos dos dispositivos citados, o prazo recursal de 3 (três) dias iniciou em

17.10.2020. Considerando que o candidato interpôs o recurso em 19.10.2020, revela-se
.
tempestivo
7.Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, é de conhecer do recurso.
8.No mérito a controvérsia cinge-se ao reconhecimento, em primeiro grau, de que o recorrente
se encontra inelegível, nos termos do previsto no artigo 14, §9º, da Constituição Federal e
artigo 1º, inciso I, alínea “e”, 2, da LC nº64/90.
9.A decisão recorrida foi proferida com a seguinte fundamentação:
“Trata-se de impugnação que se funda na condição de inelegibilidade, em virtude de não haver
escoado o prazo de 08 anos após cumprimento de pena criminal, e sua consequente extinção,
eis que o candidato foi condenado pela prática de crimes contra o patrimônio privado.
Para fins de prova, o Ministério Público Eleitoral juntou certidão de antecedentes criminais
do requerente (ID 10551338), da qual extrai-se a informação de condenações por crimes de
Num. 17305616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

furto (4930120-00.0003.0.03.4600) e extorsão (4560120-00.0005.0.03.3960), tendo sido
extintas as reprimendas pelo cumprimento em 02/12/2019 (autos execução
.
nº0000732-18.2010.8.16.0128)
A detida análise dos autos demonstra que merece procedência a presente impugnação.
Na hipótese em tela, verifica-se a causa de inelegibilidade prevista no art.14, §9º, da CF c/c
art.1º, inciso I, alínea “e”, 2, da LC nº64/90, in verbis:
Art.1º - São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento
da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar nº135, de 2010).
[...] 2.contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na
lei que regula a falência (Incluído pela Lei Complementar nº135, de 2010) [...].
Muito embora a discordância do candidato, consoante sua argumentação contrária à
impugnação presente nos autos, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o termo
inicial para contagem do prazo 08 anos de inelegibilidade começa a fluir a partir da data
do efetivo cumprimento da pena.
Ademais, incontroverso que o pretenso candidato foi condenado por crimes contra o patrimônio
privado (furto e extorsão), tendo sido extintas as reprimendas pelo cumprimento somente em
02/12/2019, consoante se depreende dos autos de execução da pena
nº0000732-18.2010.8.16.0128, razão pela qual evidencia-se sua inelegibilidade, pois não
decorrido o prazo de 08 anos disposto na Lei Complementar 64/90 (art.1º, inciso I, alínea “e”, 2).
A respeito, instrutivos os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:
“Inelegibilidade. Condenação criminal. (...) 2.É inelegível, nos termos do art.1º, I, e,
2, da Lei Complementar nº64/90, o candidato condenado pela prática de crime
contra o patrimônio privado, por meio de decisão colegiada, desde a condenação até
o prazo de oito anos após o cumprimento da pena [...]” (Ac. de 27.9.2012 no
AgR-REspe nº20942, rel. Min. Arnaldo Versiani).
"Agravo regimental. Registro. Inelegibilidade. Condenação criminal. [...] 2.As
inelegibilidades da Lei Complementar nº135/2010 incidem de imediato sobre todas
as hipóteses nela contempladas, ainda que o respectivo fato seja anterior à sua
entrada em vigor, pois as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento
da formalização do pedido de registro da candidatura, não havendo, portanto, que se
falar em retroatividade da lei. 3.Tendo sido o candidato condenado, por órgão judicial
colegiado, pela prática de crime contra o patrimônio privado, incide, na espécie, a
causa de inelegibilidade a que se refere o art.1º, inciso I, alínea e, 2, da Lei
Complementar nº64/90, acrescentada pela Lei Complementar nº135/2010. [...]" (Ac.
de 30.9.2010 no AgR-RO nº60998, rel. Min. Arnaldo Versiani).
“[...] Registro de candidatura. Inelegibilidade. Art.1º, I, e, da LC 64/90. Condenação
criminal transitada em julgado. Não exaurimento do prazo de oito anos após extinção
da punibilidade [...] 2.É inelegível, por oito anos, quem tiver contra si condenação
penal transitada em julgado por prática de crime contra a administração pública, a
teor do art.1º, I, e, 1, da LC 64/90. 3.No caso, o candidato foi condenado pelo delito
Num. 17305616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

de descaminho - art.334 do Código Penal - e sua punibilidade foi extinta em
17.12.2010 [...]” (Ac de 3.11.2016 no AgR-REspe nº18840, rel. Min. Herman
Benjamin).
Com efeito, em vista do não exaurimento do prazo de 08 anos após a extinção da
punibilidade do candidato pelo cumprimento da pena, é o caso de indeferimento do
”.
registro de candidatura
10.O mencionado artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90 possui a seguinte redação:
“e",
Art.1º - São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
, pelos crimes.
cumprimento da pena
(...)
2.
, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei
contra o patrimônio privado
que regula a falência.
11.Neste contexto, da certidão de antecedentes juntada aos autos (ID 12501516), bem como
da comunicação recebida pelo Sistema INFODIP, denota-se que o recorrente foi condenado
pela prática dos seguintes crimes:
a) 456-01.2005.0.03.3960, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
em regime semiaberto, pela prática do crime de extorsão (crime contra o patrimônio), com
trânsito em julgado em 3.11.2009;
b) 493-01.2003.0.03.4600, à pena de 2 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em
regime aberto, pela prática do crime de furto (crime contra o patrimônio), com trânsito em
julgado em 18.1.2010;
c) 1574-85.2016.8.16.0128, à pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias, pela prática das
infrações penais de ameaça e vias de fato, com trânsito em julgado em 23.5.2018.
12.De plano, é de se ressaltar que as duas primeiras condenações foram pela prática de crimes
contra o patrimônio, razão pela qual ensejam a referida inelegibilidade.
13.Depreende-se ainda dos documentos que as penas privativas de liberdade relativas aos

delitos foram unificadas, tendo a extinção, pelo cumprimento, ocorrido apenas em
.
02.12.2019

14.Ademais, na certidão de ID 12501516 consta ainda indicativo de não pagamento da
pena de multa, o que torna duvidoso até mesmo se a contagem do prazo da inelegibilidade
efetivamente já iniciou.
15.Não obstante, ainda que se considere a referida data de extinção, resta claro que o prazo de
8 (oito) anos de inelegibilidade ainda não transcorreu.
Num. 17305616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

16.O recorrente sustenta que o termo inicial da inelegibilidade seria a data da sentença e/ou o
trânsito em julgado da condenação, citando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o

referido precedente diz respeito à pena de inabilitação para o exercício de cargo ou
.
função (art.1º, §2º, do DL 201/67)
17.Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o texto do já mencionado
artigo 1º, inciso I, alínea “e", da LC nº64/90, é claro no sentido de que o prazo de 8 (oito) anos

de inelegibilidade inicia quando do cumprimento da pena pelo condenado.
18.De modo que se depreende das informações constantes nos autos que ainda não
transcorreu o prazo de inelegibilidade, razão pela qual não merece reforma a sentença de
primeiro grau.
19.Em relação ao pleito da Procuradoria Regional Eleitoral, de condenação do recorrente em
litigância de má-fé, por deduzir pretensão contra texto expresso de lei, não é o caso de
aplicação à situação ora retratada.
20.Ainda que, de fato, o texto do artigo 1º, inciso I, alínea
da LC nº64/90, seja bastante
“e",
claro, o que se verificou foi uma confusão do recorrente em relação à inelegibilidade prevista na
Lei da Ficha Limpa com a pena de inabilitação para o exercício de cargo ou função, o que se
revela tolerável, diante da semelhança dos dois institutos.

21.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer o recurso eleitoral interposto por JOÃO CELSO FRANÇA NETO e, no
mérito,
, mantendo o indeferimento de seu registro de
negar-lhe provimento
.
candidatura ao cargo de vereador no município de Paranacity-PR

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600360-50.2020.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: JOAO CELSO FRANCA NETO -
Advogados do(a) RECORRENTE: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175, EDUARDO
CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA1

DECISÃO
Num. 17305616 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17305616 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/11/2020 17:13:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110517133941600000016720892
Número do documento: 20110517133941600000016720892